Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA COM 21 ANOS, MATRICULADA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. GENITOR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILITADO DE EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DOS ALIMENTOS. REDUÇÃO. ANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

1. Em que pese a maioridade suprima o poder familiar, o dever de prestação de alimentos subsiste, em razão do parentesco, enquanto a alimentanda não concluir seus estudos e não puder prover o seu sustento. É o que dispõe o artigo 1.695 do Código Civil.

2. No caso, o genitor foi acometido de doença grave (cardiopatia grave por insuficiência respiratória), restando impossibilitado de exercer atividade laborativa, de modo que a alteração de sua condição financeira justifica a pretensão revisional formulada. A alimentanda, por sua vez, tem hoje 21 anos e comprovou que não tem condições de prover a sua mantença pelo seu próprio trabalho eis que está estudando em estabelecimento de curso superior.

3. Na hipótese de se revisar o valor da pensão originariamente fixado, em razão de sobrevir mudança na situação financeira do alimentante e do alimentado, deve ser preservada a proporcionalidade prevista no §1o do art. 1.694 do Código Civil. No caso, a drástica redução do valor dos alimentos é muito significativa e pode redundar em graves prejuízos à alimentante, notadamente no que se refere à educação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.